Tribunal: TJDFT
Processo: 0026294-89.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO DEPOIMENTO DE ADOLESCENTE NA FASE EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE PENAL RELATIVA. QUESTÃO MINIMAMENTE DEBATIDA EM PLENÁRIO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Esta Corte de Justiça apreciou expressamente a tese de nulidade do depoimento de adolescente na delegacia, expondo as razões pelas quais rejeitou a arguição. Assim, a pretensão dos presentes embargos nesse ponto configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os embargos de declaração.
3. Conforme entendimento majoritário da jurisprudência, o reconhecimento de atenuantes ou agravantes na dosimetria da pena dos processos de competência do Tribunal do Júri exige prévio debate sobre a questão, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal. Não existindo dúvidas sobre a data do fato e tendo o réu sido questionado no julgamento em plenário sobre sua data de nascimento, sendo de fácil constatação que possuía menos de vinte e um anos no dia do fato, considera-se minimamente debatida a questão, devendo ser reconhecida a presença da atenuante da menoridade penal relativa.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.